Tribunal: STJ
Processo: 0301287-35.2018.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981596 - SC(2025/0247702-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
ANA MARIA GARCIA - SC048474
JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR - SC056142
EMBARGADO
: DISTRIBUIDORA JOINVILLE LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO ALMEIDA COUTO DE CASTRO JUNIOR - SC017801
MAURO MATHEUS COGO ALVES - SC059130
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
COMPROVADO (ART. 1.029, § 1o, DO CPC;
DO RISTJ).
ART. 255
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
em demanda de rescisão contratual cumulada com indenização por
danos materiais e morais fundada em alegada quebra de
exclusividade na distribuição de bebidas.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão, especialmente quanto ao
capítulo que rechaçou o conhecimento pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF por deficiência no cotejo analítico.
3. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material
quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, a
inadmissibilidade do dissídio pela ausência de cotejo analítico e de
similitude fático-jurídica, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
do RISTJ, sendo inviável utilizar embargos para rediscutir
art. 255
fundamentos ou pretender rejulgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55125920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fbe4b7a0-af33-47d3-acf0-02cece05db13

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fbe4b7a0-af33-47d3-acf0-02cece05db13

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981596 - SC(2025/0247702-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
ANA MARIA GARCIA - SC048474
JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR - SC056142
EMBARGADO
: DISTRIBUIDORA JOINVILLE LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO ALMEIDA COUTO DE CASTRO JUNIOR - SC017801
MAURO MATHEUS COGO ALVES - SC059130
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
COMPROVADO (ART. 1.029, § 1o, DO CPC;
DO RISTJ).
ART. 255
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
em demanda de rescisão contratual cumulada com indenização por
danos materiais e morais fundada em alegada quebra de
exclusividade na distribuição de bebidas.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão, especialmente quanto ao
capítulo que rechaçou o conhecimento pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF por deficiência no cotejo analítico.
3. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material
quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, a
inadmissibilidade do dissídio pela ausência de cotejo analítico e de
similitude fático-jurídica, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
do RISTJ, sendo inviável utilizar embargos para rediscutir
art. 255
fundamentos ou pretender rejulgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54831560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: da5aaea1-4566-4a9f-96cd-f81290aed2bf

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS SARDAGNA LTDA (SARDAGNA) contra o acórdão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ART. 1.022 DO
CPC). INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO.
EFEITOS
DEVOLUTIVO
E
TRANSLATIVO
DA
APELAÇÃO. LIMITES (ART. 1.013, CAPUT E §§ 1o E 2o, DO CPC).
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
§ 1o, VI, DO CPC.
ART. 489,
INAPLICABILIDADE A JULGADOS NÃO VINCULANTES. REEXAME
DE PROVAS.
DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO DISSÍDIO.
§ 1o, DO CPC E
DO RISTJ.
ART. 1.029,
ART. 255
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por distribuidora
em recuperação judicial contra decisão que não admitiu o apelo nobre,
em ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos
fundada em suposta quebra de exclusividade na distribuição de
bebidas, com pedidos de aviso-prévio, apropriação de clientela, lucros
cessantes e danos morais.
2. O objetivo recursal é definir se (i) houve violação aos arts. 3o, 1.022,
II, e 1.025 do CPC - cerceamento de defesa; (ii) houve violação ao
§§ 1o e 2o, do CPC - inobservância do efeito devolutivo e
art. 1.013,
translativo; (iii) houve violação aos arts. 371, 489, § 1o, IV, 1.022,
parágrafo único, II, do CPC; (iv) houve violação ao
§ 1o, VI,
art. 489,
do CPC - acórdão deixou de seguir sem demonstrar a distinção ou
superação de precedente invocado; (v) há divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal estadual rejeita a alegada omissão e qualifica como
inovação recursal a discussão sobre prova pericial suscitada apenas
em embargos de declaração, registrando a insuficiência da
dialeticidade e a necessidade de impugnação específica na apelação.
4. O efeito devolutivo limita a extensão e a profundidade do julgamento
à matéria efetivamente impugnada. A alegação de omissão não
procede quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e afasta,
de modo motivado, sendo inviável a pretensão de que sejam
analisadas matérias não veiculadas oportunamente na apelação.
5. Na análise do mérito, o acórdão aponta ausência de provas da
quebra de exclusividade e assenta que a própria autora encerrou
atividades nas praças de exclusividade, acumulou inadimplemento de
R$ 302.580,18 e teve a rescisão automática por recuperação judicial,
à luz de cláusula contratual expressa. A revisão das conclusões
probatórias reclama revolvimento do acervo fático, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54831560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: da5aaea1-4566-4a9f-96cd-f81290aed2bf

6. A técnica do distinguishing, prevista no
§ 1o, VI, do CPC,
art. 489,
dirige-se a precedentes vinculantes, não a julgados apenas
persuasivos
7. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e de
similitude fático-jurídica, aplicando-se o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
do RISTJ.
art. 255
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (e-STJ, fls.
)
728/729

Nas razões dos presentes aclaratórios, SARDAGNA apontou omissão e, ao
menos, obscuridade quanto ao capítulo da divergência jurisprudencial, por ausência de
indicação dos motivos concretos e específicos que levaram à conclusão de inexistência
ou insuficiência do cotejo analítico (e-STJ, fls.
).
752/758
Houve apresentação de contraminuta por CERVEJARIA JOINVILLE LTDA
(CERVEJARIA), requerendo que seja negado provimento aos embargos de
declaração (e-STJ, fls.
).
761/765
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SARDAGNA em face de
acórdão proferido por esta Turma, que, ao conhecer de seu agravo, conheceu do
recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Os embargos de declaração, cuja matriz normativa repousa no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, constituem recurso de natureza estritamente integrativa,
vocacionados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
que porventura maculem o julgado.
Não se prestam, portanto, à pretensão de rejulgamento da causa ou à
rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas e decididas pelo órgão julgador,
tampouco servem como instrumento para manifestar o mero inconformismo da parte
com o resultado que lhe foi desfavorável.
No caso vertente, a análise detida das razões recursais em confronto com o
teor do acórdão embargado revela a inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores
da via aclaratória.
O aresto combatido foi expresso e fundamentado ao expor as razões pelas
quais as insurgências da recorrente foram conhecidas apenas em parte e, na extensão
conhecida, desprovidas.
A prestação jurisdicional foi entregue de modo completo e claro, tendo o
Tribunal se manifestado expressamente acerca dos pontos impugnados, notadamente
quanto à inadmissibilidade do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional:
Documento eletrônico VDA54831560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: da5aaea1-4566-4a9f-96cd-f81290aed2bf

“SARDAGNA aduziu divergência jurisprudencial, no tocante ao
cerceamento de defesa e quanto aos efeitos devolutivo e translativo
da apelação.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que a
SARDAGNA não cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo
do recurso especial, que não foi demonstrado nos termos exigidos
pela legislação e pelas normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os
julgados apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo
analítico, demonstrando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo legal, o que não
ocorreu.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao agravante
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude fático jurídica entre
eles, sendo necessária a realização do cotejo analítico entre os
acórdãos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal
divergente, nos termos do
§ 1o, do CPC e
do
art. 1.029,
art. 255
RISTJ.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3 /STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição
dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo
como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.017.293/SC,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe de 31/8/2022)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
NEGATIVAÇÃO
DO
NOME
DOS
CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS
ELENCADOS.
NECESSIDADE DE REEXAME DO
SÚMULA 284/STF.
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Documento eletrônico VDA54831560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: da5aaea1-4566-4a9f-96cd-f81290aed2bf

DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e
inequívoca sobre como teria se dado a violação aos arts.
186 e 927 do
e
do CDC, o que caracteriza
CC/02
art. 14
deficiência na fundamentação recursal. Assim, a
fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local,
acolhendo a tese da parte recorrente no sentido de que
houve configuração de dano moral indenizável, pois a
negativação dos nomes dos consumidores se deu de
forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ
3. O Tribunal de origem apesar de opostos embargos
declaratórios pela parte Recorrente não se manifestou
acerca dos mencionados argumentos, a demonstrar a
ausência de prequestionamento da matéria, indispensável
ao conhecimento do recurso especial. Incide, à espécie, o
óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com
a indicação das circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição
de ementas não é suficiente para a comprovação do
dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre o
acórdão recorrido e os paradigmas indicados. AGRAVO
DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.037.628/SP,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
29/8/2022,
9/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSTATAÇÃO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. ÓBICE DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente
e/ou
da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (
Rel. Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
20/10/2021,
.
17/11/2021)
Documento eletrônico VDA54831560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: da5aaea1-4566-4a9f-96cd-f81290aed2bf

2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC /2015, uma vez que o Tribunal de origem se
manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença
dos elementos ensejadores à inversão do ônus da prova
na espécie, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever
o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o
reexame do conteúdo fáticoprobatório da causa, o que é
vedado pela
no âmbito do recurso
Súmula n. 7/STJ,
especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por
meio da alínea c do permissivo constitucional, porquanto a
recorrente não demonstrou a divergência nos moldes
exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o
CPC/2015
e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de ementas e
excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na
alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do
agravo interno não enseja a necessária imposição da
multa prevista no
§ 4o, do
tornando-
art. 1.021,
CPC/2015,
se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.092.111/GO,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe de 18/8/2022)
Logo, mostra-se inviável a análise do dissídio jurisprudencial.” (e-STJ
Fl.
).
743/746
É imperioso esclarecer que a omissão, apta a ensejar o acolhimento dos
embargos, configura-se apenas quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar
sobre tese, pedido ou fundamento que exigia pronunciamento obrigatório, silenciando
sobre matéria que deveria integrar a decisão.
Não se confunde, em absoluto, com a decisão contrária aos interesses da
parte ou com a não adoção dos fundamentos por ela suscitados. No presente feito,
esta Corte não se omitiu, ao contrário, decidiu de forma diversa daquela pretendida por
SARDAGNA, o que refoge ao conceito técnico de omissão processual.
Da mesma forma, não se verifica no julgado qualquer obscuridade ou
contradição. A obscuridade ocorre quando a redação da decisão padece de falta de
Documento eletrônico VDA54831560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: da5aaea1-4566-4a9f-96cd-f81290aed2bf

clareza, dificultando a compreensão do comando judicial ou da fundamentação
desenvolvida, o que não se observa na espécie, visto que as razões de decidir foram
expostas de maneira inteligível e lógica.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela existência de proposições
inconciliáveis dentro do próprio corpo da decisão, gerando uma incompatibilidade
interna que compromete a racionalidade do julgado. Inexiste tal vício quando a
conclusão decorre logicamente das premissas adotadas pelo relator, ainda que estas
divirjam da tese defensiva. Tampouco há que se falar em erro material, vício este
reservado a equívocos evidentes e de fácil percepção, como falhas de digitação ou
erros de cálculo, ausentes no acórdão ora atacado.
Especificamente quanto à alegada omissão na análise do dissídio
jurisprudencial, o acórdão foi cristalino ao fundamentar a inexistência do cotejo
analítico necessário para o conhecimento da divergência.
A argumentação da SARDAGNA, no sentido de que dedicou extenso
número de laudas e elaborou tabelas comparativas para demonstrar o dissídio, não é
suficiente para infirmar a conclusão do julgado.
A mera extensão das razões recursais, a quantidade de páginas escritas ou
a utilização de recursos visuais não são sinônimos de proficiência técnica ou de
cumprimento dos requisitos legais.
O que se exige é que o conteúdo material da comparação demonstre,
efetivamente, a identidade fática e a divergência na interpretação da lei federal entre os
julgados confrontados, o que esta Corte, em seu juízo de admissibilidade, entendeu
não ter ocorrido de forma satisfatória.
Resta evidente, portanto, que a SARDAGNA não aponta uma verdadeira
omissão ou obscuridade no julgado, mas sim utiliza os presentes embargos como
veículo de sua insatisfação com o resultado do julgamento, buscando, por via
transversa, a reforma da decisão, pretensão que encontra óbice na natureza vinculada
e restrita deste recurso.
Se a parte entende que houve erro no julgamento (
), a via
error in judicando
adequada para sua impugnação não é a dos embargos de declaração.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: da5aaea1-4566-4a9f-96cd-f81290aed2bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.981.596 / SC
Número Registro: 2025/0247702-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03012873520188240038 3012873520188240038
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
ANA MARIA GARCIA - SC048474
JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR - SC056142
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA JOINVILLE LTDA.
ADVOGADOS : RENATO ALMEIDA COUTO DE CASTRO JUNIOR - SC017801
MAURO MATHEUS COGO ALVES - SC059130
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
ANA MARIA GARCIA - SC048474
JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR - SC056142
EMBARGADO : DISTRIBUIDORA JOINVILLE LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO ALMEIDA COUTO DE CASTRO JUNIOR - SC017801
Documento eletrônico VDA55075553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 4052fb20-50a3-4912-a846-143dc2e6c711

MAURO MATHEUS COGO ALVES - SC059130
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 4052fb20-50a3-4912-a846-143dc2e6c711